Tribunal: TJES
Processo: 5006868-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006868-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: EVANDRO JOAQUIM COSTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA MÉDICA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ 232/2016. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão que, em ação de concessão de benefício previdenciário (auxílio-acidente) movida por EVANDRO JOAQUIM COSTA, arbitrou os honorários periciais médicos em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), custeados pela autarquia em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado para os honorários periciais se mostra excessivo e desproporcional, por supostamente violar os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ, ante a ausência de fundamentação concreta para a majoração e a baixa complexidade da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça compreende os honorários do perito, nos termos do inciso VI do § 1º do art. 98 do CPC/15.

A Resolução nº 232/2016 do CNJ regulamenta o pagamento de honorários a peritos em casos de justiça gratuita, estabelecendo o valor base de R$ 370,00 para perícias médicas.

O § 4º do art. 2º da referida Resolução permite ao magistrado ultrapassar o limite da tabela em até 5 (cinco) vezes,
desde que de forma fundamentada
, observando critérios como a complexidade da matéria.

A decisão recorrida que arbitrou os honorários periciais em R$ 2.798,07 (valor superior, inclusive, à majoração máxima de 5 vezes) utilizou fundamentação genérica, limitando-se a afirmar a existência de complexidade suficiente, sem, contudo, demonstrar concretamente quais elementos justificariam tal majoração.

O objeto da lide (concessão de auxílio-acidente) e a causa da incapacidade (amputação parcial dos dedos médio e anelar da mão direita) não revelam complexidade atípica, incomum ou extraordinária que demande esforços complexos do perito a justificar a fixação de honorários em patamar tão elevado.

Nos termos do Tema 416 do STJ, a concessão do auxílio-acidente exige apenas a existência de lesão decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade laboral, ainda que mínima, o que reforça a desnecessidade de perícia de alta complexidade.

A fixação dos honorários periciais, quando custeados pelo erário, exige ponderação na realização do gasto público, devendo o valor ser revisto para adequar-se à realidade concreta do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS provido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento de honorários periciais em ações acidentárias, custeados pelo Estado em razão da gratuidade de justiça, deve observar os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

A majoração do valor base estabelecido na Resolução nº 232/2016 do CNJ (conforme § 4º do art. 2º) exige fundamentação judicial concreta e específica, baseada nos critérios legais, não bastando a menção genérica à complexidade da causa.

A fixação de honorários periciais em valor elevado, sem fundamentação adequada e em perícia de baixa complexidade (análise de amputação parcial de dedos), mostra-se desproporcional e viola a referida resolução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, art. 95, § 3º, II; CPC/15, art. 98, § 1º, VI; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º (caput, incisos I-IV, e § 4º).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.301.709/SP; STJ, Tema 416.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006868-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADOS: EVANDO JOAQUIM COSTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, em ação visando a concessão de benefício previdenciário ajuizada por
EVANDRO JOAQUIM COSTA
, cujo decisum arbitrou em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), o valor dos honorários do
expert
em perícia médica determinada nos autos.

Em suas razões recursais, insurge-se a Agravante contra o valor arbitrado, por entender que este se mostra excessivo e destoante dos parâmetros normalmente praticados, especialmente na esfera da Justiça Federal, onde os honorários periciais para exames médicos são usualmente fixados nos moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual estabelece o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para perícias médicas judiciais. Sustenta que a quantia arbitrada afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ocasionando, ademais, lesão ao erário, na medida em que, diante da concessão da gratuidade de justiça à parte autora, caberá ao INSS suportar integralmente os custos da perícia. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários fixados, até o julgamento definitivo do presente recurso.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

No caso dos autos, encontra-se a parte Autora, ora Agravada, amparada pela gratuidade da justiça, razão pela qual, ao determinar a realização de perícia médica, arbitrou o Juízo
a quo
os honorários periciais tendo em consideração os termos da Resolução 232/2016, do CNJ, que “
Fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015.
”

Com efeito, nos termos do artigo 98, §2º, inciso VI, do CPC/15,
a gratuidade da justiça compreende os honorários do perito
, do advogado e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira,
in verbis
:

Artigo 98, CPC/15.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º

A gratuidade da justiça compreende
:

(...)

VI -
os honorários
do advogado e
do perito
e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

Neste contexto, “
Cabe ao Estado arcar com o pagamento da parcela de sua responsabilidade, já que o perito nomeado não está obrigado a realizar o trabalho gratuitamente nem a receber os honorários ao final do processo
” (
STJ
, AREsp 1.301.709/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 08/06/2018, DJe 12/06/2018).

Assim é que, visando regulamentar a matéria, o CNJ editou a Resolução 232/16, que fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, inciso II, do CPC, a serem pautados, nos termos do artigo 2º, conforme a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades regionais.

E como previsto n
a

Resolução CNJ nº 232/2016, para a realização de prova técnica na área médica o valor dos honorários é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Todavia, como destacou a decisão recorrida, o § 4º, art. 2º da referida Resolução prevê a possibilidade de que os honorários sejam majorados em até 05 (cinco) vezes, a depender da complexidade da matéria.

Art. 2º O magistrado, em
decisão fundamentada
, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

E foi nesse contexto que o Juízo
a quo
, ao determinar a realização da prova pericial, arbitrou o valor dos honorários do perito e, partindo do valor mínimo previsto (
R
$ 370,00),
o

majorou no grau máximo permitido
na norma
(5x).

Contudo, com as mais sinceras vênias, não vejo na decisão recorrida a devida fundamentação à majoração imposta e, consequentemente, a justificar a fixação dos honorários periciais no maior valor que a lei permite, notadamente quando considerada a realidade da parte objeto da perícia, que não revela complexidade para majoração em tal proporção.

Primeiro, destaco que ao majorar o valor dos honorários inicialmente previsto, limita-se o Juízo
a quo
a dizer que “(...)
o valor da perícia a ser realizada nesses autos envolvem complexidade suficiente para ensejar a majoração prevista na norma
”, ponderando, ainda a necessidade de remunerar adequadamente aqueles que contribuem com o Judiciário para a elucidação dos fatos.

Veja-se que a decisão revela-se, data vênia, genérica, sequer tangenciando, em concreto, a complexidade da causa e os demais elementos previstos na norma, mormente a justificar a majoração em grau máximo.

Não se descura da ideia de que os profissionais devem ser adequadamente remunerados, contudo, a fixação do valor máximo permitido na norma deve, necessariamente, vir acompanhada da devida fundamentação justificante, o que não vejo presente no caso dos autos.

Em segundo lugar, ao cotejar a realidade fática da lide, vejo que o autor visa obter junto ao INSS o benefício do auxílio-acidente, tendo por fundamento acidente de trabalho (CAT anexa), que lhe acarretou a “
amputação parcial dos dedos médio e anelar da mão direita
”.

Ora, a amputação parcial do dedo e a consequente definição da incapacidade laboral não revelam a necessidade de uma perícia de grau de complexidade que se possa dizer atípica, incomum ou extraordinária a justificar fixação de honorários no grau máximo que a norma possibilita, ao contrário, está a me parecer que a perícia não demanda maiores ou complexos esforços.

Portanto, para além de não fundamentada, creio que os termos da decisão recorrida não encontram na realidade concreta razão minimamente justificante.

Ademais, entendo pertinente observar que, à luz do que resta já sedimentado no STJ (Tema 416), "
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão
".

Nessa perspectiva, a realização da prova pericial pode até revelar-se prescindível.

Destaco esta realidade tendo em mente a autonomia instrutória do Juízo
a quo
, mas tenho como inegável que tal perspectiva serve a reforçar a ideia de que a fixação de honorários no grau máximo permitido em lei não encontra razão justificante na realidade concreta do caso presente, devendo ser considerada, ainda, a necessária ponderação que se impõe na realização do gasto público.

Desta feita, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de que, sob as perspectivas aqui vertidas e em respeito à autonomia instrutória do magistrado, promova o Juízo Monocrático nova avaliação quanto ao valor a ser arbitrado como honorário pericial, a viabilizar, ainda,
nov
a
avaliação quanto a
pertinência da
prova pericial determinada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.